Tribunal: TJDFT
Processo: 0749115-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO CHEQUE ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DA LEI 9.099/95. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão e contradição, uma vez que não restou esclarecido se o valor já restituído a embargada, no dia 26/01/2022, poderá ser abatido do valor da condenação e para determinar que os honorários incidam sobre o valor da condenação e não do valor da causa.
3. Não assiste razão ao embargante. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme os termos Acórdão, in verbis: “[...] A leitura dos autos demonstra que não havia qualquer demonstração de restituição do valor até a prolação da sentença, em 4/2/2022. Ademais, embora o recorrente tenha efetuado tal estorno dias antes, em 26/1/2022 (sem comunicação nos autos), o fez em valor menor do que o devido, e após ter retido a quantia indevidamente entre março de 2021 e janeiro de 2022. Resta claro, portanto, que, na fase de conhecimento, o recorrente não se incumbiu de apresentar fato suspensivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, restando comprovado que não houve a devolução dos encargos da forma devida [...]”.
5. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, e, quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, este obedece aos ditames do artigo 55 da Lei 9.099/1995, o qual estabelece as regras para fixação de honorários advocatícios em sede de juizado especial.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.